Tribunal: TJDFT
Processo: 0721492-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0721492-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO ALVES BARRETO AGRAVADO: JESSICA DA SILVA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCIO ALVES BARRETO, em face da decisão proferida em ação de procedimento comum (processo n.0711474-09.2024.8.07.0003) , em trâmite na 1a Vara Cível de Ceilândia, proposta em desfavor de JESSICA DA SILVA ALVES, que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante, ao argumento de ausência de comprovação de hipossuficiência, nos seguintes termos (ID : 196596480, dos autos da origem). (...) Como cediço, a declaração de hipossuficiência estabelece uma presunção meramente relativa de que o interessado não dispõe de recursos para custear o processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Assim, cabe ao Juiz analisar, pelas condições pessoais como profissão, local de residência ou outras, se, de fato, estão reunidos os requisitos legais para a concessão do benefício, sob pena de se desnaturar a sua finalidade última, que é justamente possibilitar o pleno acesso à jurisdição pela parcela menos abastada da população. Ademais, a própria Constituição Federal exige que haja prova da condição econômica do beneficiário, nos termos de seu artigo 5o, inciso LXXIV. No presente caso, há elementos nos autos que infirmam a presunção de hipossuficiência, especialmente a vasta movimentação na conta do autor (id. 195531845), sem esclarecer a qual título as transferências são recebidas e enviadas, não sendo crível admitir que não tenha ele capacidade para recolher as custas judiciais, as quais, no Distrito Federal, estão entre as mais baixas do país. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Recolham-se às custas de ingresso. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Em suas razões recursais o agravante sustenta que a declaração de hipossuficiência por si só comprova o deferimento do benefício. Diz que seus rendimentos representam menos de cinco salários-mínimos, parâmetro utilizado neste Tribunal de Justiça para aferir o benefício. Afirma não possuir condição financeira para arcar com as despesas do processo. Menciona que preenche os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a reforma decisão agravada para deferimento da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. No caso, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. No caso dos autos, nesta fase de cognição sumária, verifica-se ser plausível a concessão do efeito suspensivo até o julgamento da questão pelo colegiado, a fim de evitar a prática de atos desnecessários, no caso de provimento do recurso após a análise mais criteriosa da existência ou não dos requisitos necessários para a concessão do benefício à parte agravante. Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo para sobrestar o prosseguimento do processo originário, até o julgamento do presente recurso. Nos termos do §1o, do artigo 101 do Código de Processo Civil, suspendo a exigência do recolhimento das custas, até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital